Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. OCULTAÇÃO DE BENS PENHORADOS E INATIVIDADE ABRUPTA DA EMPRESA. CONSTATAÇÃO. DECRETAÇÃO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. IMPOSIÇÃO DA MEDIDA CONTRA SÓCIO QUE ERA MENOR DA IDADE AO TEMPO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
2. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores.
3. “A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores” (Resp 279.273/SP)
4. Na hipótese, verifica-se que a empresa executada, mesmo estando representada no processo e ciente da penhora, deu paradeiro desconhecido aos veículos penhorados e encerrou abruptamente suas atividades, passando a funcionar outra empresa de revenda de carros no mesmo local, com outro nome fantasia.
4.1. Das circunstâncias apuradas, verifica-se que a pessoa jurídica da devedora principal, deixada sem lastro financeiro, mesmo diante de dívidas havidas no mercado de consumo, vem sendo usada como obstáculo ao ressarcimento devido ao agravante, mostrando-se correto o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para que a execução recaia sobre o patrimônio do sócio.
5. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferido apenas em parte, para que atinja apenas o patrimônio do sócio controlador da empresa executada, mostrando-se inviável a decretação da medida em face da sócia que era menor de idade, e incapaz para os atos da vida civil ao tempo da constituição da obrigação em execução.
5.1. Ao exigir a integralização do capital, tanto na constituição como nas alterações contratuais, bem como que não sejam atribuídos quaisquer poderes de gerência ou administração ao menor, que deverá ser representado ou assistido na forma da lei, o art. 974 do CC teve por escopo proteger o patrimônio particular do incapaz.
5.2. Por isso, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade limitada, em nenhuma hipótese, poderá ser declarada com o objetivo de atingir bens particulares do sócio menor ao tempo em que foram praticados os atos que ensejaram os prejuízos suportados pelo credor.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.